Tribunal: TJDFT
Processo: 0750390-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750390-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN KATHERINE FUHR MELCOP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 81.690,89), acolheu parcialmente a impugnação apresentada “para determinar a liberação imediata, em favor da impugnante/executada, do valor bloqueado que exceda a quantia equivalente a 30% (setenta por cento) do crédito decorrente de sua atividade laboral”. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) os valores penhorados têm origem em verbas salariais, as quais são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como se referem a valores inferiores a 40 salários-mínimos; 2) a determinação do Juízo a quo para reter 30% do valor líquido dos proventos recebidos pela agravante compromete diretamente a sua sobrevivência, pois depende integralmente desses valores para arcar com despesas essenciais, como alimentação, moradia e transporte. Requer “a suspensão da Decisão Agravada de ID215523840, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, a fim de evitar que a Agravante seja prejudicado pelo levantamento da quantia correspondente a 30% do valor penhorado, o que afetaria diretamente sua subsistência” e, no mérito, seja determinada a restituição integral dos valores bloqueados ou, caso este egrégio Tribunal assim não entenda, seja reduzida a retenção ao máximo de 5%. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante. Constou da decisão agravada: “(...) O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente e de investimento, a garantia em epígrafe não se aplica. (...) Noutro giro, com base no teor da impugnação, bem como a partir da análise dos documentos juntados (ids. 204315236, 204315243, 204315244, 204316847 e 204316848), verifica-se que, de fato, parte significativa do valor constrito na conta do Banco do Brasil (R$ 17.437,50) é oriunda de atividade laboral autônoma da executada, paga pela empresa WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL. Assim é que parte considerável dos valores há de ser liberada em favor da impugnante. (...) O(s) comprovante(s) de rendimentos da(s) parte(s) executada(s) demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja retenção de percentual do valor bloqueado em sua conta a título de crédito contratual pelas atividades desenvolvidas pela executada, no importe de 30% (trinta por cento) do valor recebido, para fins de amortização do débito, o que não atingirá a dignidade da executada, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. (...)” No caso, foi inicialmente bloqueado em conta corrente da agravante o valor de R$ 19.488,07, dos quais R$ 17.437,50 seriam provenientes de salário, restando uma diferença de R$ 2.050,57 cuja origem não seria salarial. Todavia, entendendo o Juízo a quo que a impenhorabilidade de 40 salários-mínimos se restringe à poupança e que o salário pode ser penhorado, foi determinado o bloqueio de 30% da verba de natureza salarial (30% de R$ 17.437,50 = R$ 5.231,25), bem como da diferença de R$ 2.050,57 que não seria proveniente de salário, totalizando R$ 7.281,82. Ocorre que é impenhorável o valor de até 40 salários-mínimos, ainda que se encontre depositado em conta corrente (no caso, o valor integral de R$ 19.488,07, independentemente de sua natureza). Nesse sentido: “(...) 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Não desconheço o entendimento adotado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 1.677.144/RS, no sentido de que: “(...) A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...)” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Referido precedente, todavia, não é vinculante (CPC/2015 927), de forma que mantenho o entendimento de que a presunção de impenhorabilidade dos valores não superiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias de natureza diversa da poupança independe da comprovação, pelo devedor, de que se trata de reserva destinada a assegurar o seu mínimo existencial. Sendo assim, o valor bloqueado deveria ser integralmente liberado em favor da executada/agravante. Ocorre que não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que o efeito suspensivo seria apenas para evitar o levantamento de valores pelo banco exequente, o que não ocorrerá até o julgamento do agravo de instrumento, pois essa liberação está condicionada à preclusão da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator